Tribunal: STF
Processo: Rcl 53437
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Almir Rogerio de Morais, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi concedida progressão para o regime semiaberto, porém passados trinta dias ainda se encontra o regime fechado, o que configuraria afronta à SV 56.



    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente e no mérito, seja o reclamante colocado em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto no regime aberto.



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo a plausibilidade do direito alegado.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento e, na sequência, sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente